Tribunal: TJSP
Processo: 2012311-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONSISTENTE EM IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICO TRANCATETER. INDICAÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE OS TRATAMENTOS NÃO CONSTARIAM NO CONTRATO NEM NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE, SEGUNDO A SÚMULA 102 ESTA CORTE, HAVENDO EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA, É

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO CONSISTENTE EM IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICO TRANCATETER. INDICAÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE OS TRATAMENTOS NÃO CONSTARIAM NO CONTRATO NEM NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE, SEGUNDO A SÚMULA 102 ESTA CORTE, HAVENDO EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA, É ABUSIVA A RECUSA DO PLANO DE SAÚDE À COBERTURA PLEITEADA, SOB O ARGUMENTO DE O TRATAMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. RISCO DE DANO, POR FIM, QUE DECORRE DA PRÓPRIA GRAVIDADE DA DOENÇA QUE ACOMETE O REQUERENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.